Tribunal: TJDFT
Processo: 0726960-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar omissão por cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ante a juntada de documentos em contrarrazões pelos embargados, porquanto tais documentos já constavam do processo quando da apresentação da peça de defesa (contestação).
2. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
3. Não se verifica a omissão apontada, porquanto a condenação por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, prevista nos artigos 80, inciso II, e 81, caput, do Código de Processo Civil, pressupõe a adoção de um comportamento reprovável, caracterizado por conduta negligente, abusiva e desleal, em desacordo com as regras básicas de prudência, diligência e sensatez recomendadas pelas normas elementares de conduta habitual e ordinária, cujos fundamentos constam do acórdão. 3.1. Em verdade, restou evidenciado o inconformismo da parte embargante, a qual pretende, tão somente, o revolvimento do acervo probatório com vistas a modificar o conteúdo e resultado do julgamento colegiado que não lhe favoreceu.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.